Tribunal: TJMT
Processo: 1013551-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013551-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA SOUZA DIAS - CPF: 032.901.261-45 (RECORRENTE), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0002-80 (RECORRIDO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no.:

1013551-83.2019.811.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANA PAULA SOUZA DIAS

Recorrido(s):

TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/10/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ASSINATURA DE REVISTA – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – MAJORA DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de assinatura de revista da Reclamada, a qual não efetuou a entrega do produto.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que a Reclamante contestou os fatos ocorridos e não obteve qualquer resposta da Reclamada, seja para entregar a mercadoria ou para reaver o valor pago, tentando resolver administrativamente, porém sem êxito.

Desta forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que implica em frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Deve ainda, ser acrescida a devolução integral do valor pago pelo produto não entregue no valor
de R$ 718,90 (setecentos e dezoito reais e noventa centavos).

Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente adquiriu assinatura de revista, no valor de R$ 718,90 (setecentos e dezoito reais e noventa centavos) parcelado no cartão de crédito em 12 vezes, porém todas as parcelas foram devidamente adimplidas e o Recorrido não cumpriu com a obrigação de entregar o produto. Requereu a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
proponho
:

a)
rejeitar
as preliminares arguidas;

b)
julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

c)
condenar
a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$239,60 (duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

d)
condenar
a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (21/11/2019, ID 26348853),
por envolver ilícito contratual
(Precedentes do STJ, AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que durante a ação o restante das 12 parcelas foi cobrado em seu cartão de crédito, pugnando pela majoração dos danos materiais e morais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Os documentos encartados nos autos comprovam a assinatura da revista, parcelado em 12x de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), bem como, que no decorrer da ação, todas as parcelas foram descontadas no cartão de crédito do Autor.

É incontroverso assim, que a Reclamante comprou o produto da Reclamada e nenhum produto foi entregue, devendo a
sentença de parcial procedência ser reformada para majoração do dano material, pela comprovação do desconto de todas as parcelas.

Portanto, determino a majoração dos danos material ao montante de R
$
718,90 (setecentos e dezoito reais e noventa centavos)
, seguindo as atualizações monetárias nos termos da sentença.

Com relação ao dano moral, entendo que o valor arbitrado está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma Recursal, portanto, mantenho em R$ 2.000,00.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
dano material ao valor de R$
718,90 (setecentos e dezoito reais e noventa centavos)
,
mantendo-se a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020